Tribunal: CARF
Processo: 15746.727254/2022-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO SERGIO MARTINEZ PICCINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.727254/2022-46
RESOLUÇÃO
3302-002.872 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REDE D’OR SÃO LUIZ S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, em 17 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Mario Sergio Martinez Piccini – Relator

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores conselheiros Mario Sergio
Martinez Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Marcos Antonio Borges (substituto[a] integral),
Francisca das Chagas Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares
(Presidente).

Fl. 3243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.872 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727254/2022-46
2
RELATÓRIO
Trata o presente processo de Auto de Infração em face do IMPOSTO SOBRE
OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES
MOBILIÁRIOS–IOF, lavrado pela DRF Santos/SP, aos 15/12/2022, correspondentes a operações de
mútuos de recursos financeiros entre pessoas jurídicas do mesmo grupo, durante o ano calendário
2019.
Por trazer uma síntese da autuação, desde a interposição da Impugnação
Administrativa a conclusão nos presentes autos, peço vênia para adotar parcialmente o
relatório/voto do Acórdão 106-035.403, de 16/08/2023, da Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil 06, resumidamente, bem como sua ementa:
 De acordo com o Termo de Verificação Fiscal – TVF, fls. 09/42, constatou-
se a partir análise da Escrituração Contábil Digital - ECD, que a fiscalizada
realizou lançamentos típicos de mútuos através das seguintes contas
contábeis:
(i)
no 120102001 – “Conta Corrente Empresas Coligadas e
Controladas”;
(ii)
(ii) 110604001011 – “Contas a Rec -Serv Compartilhados”

A- CONTA CORRENTE EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS - No 120102001:
 A partir das respostas aos termos de intimação no 01 e 02, foi possível
conciliar quais das contas tanto no Ativo, conta sintética no 120102 –
“CONTA CORRENTE EMP LIGADAS E CONTROLADAS”, quanto no Passivo,
conta sintética no 220107 - “CONTA CORRENTE EMP COLIGADAS E
CONTROLADAS”, pertenciam à própria companhia e suas filiais, ou mesmo
empresas que já haviam sido incorporadas pela mesma, das contas
contábeis relativas às empresas controladas e coligadas, separando,
ainda, os saldos correntes entre as contas da companhia e de outras
entidades ou partes relacionadas.
 Realizada a conciliação, foram encontrados saldos diários devedores que
indicaram que a fiscalizada disponibilizou recursos às partes relacionadas
ou realizou operações de crédito na forma do art. 3o, do Decreto no
6.306, de 14 de dezembro de 2007. Em seguida demonstrou como as
empresas ligadas tornaram-se devedoras da REDE D’OR SÃO LUIZ,
elencando alguns exemplos extraídos do TVF (fls. 18-21).
B: CONTAS A RECEBER - SERVIÇOS COMPARTILHADOS - conta contábil no
110604001011

Fl. 3244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.872 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727254/2022-46
3
 À partir da análise da ECD da fiscalizada, verificou-se que o registro dos
lançamentos contábeis identificados na conta no 110604001011,
indicadas como rateio de gastos foi efetuado através de lançamentos a
débito na conta no 110604001011 “CONTAS A REC - SERV
COMPARTILHADOS” (grupo 110604001 “VALORES A RECEBER” do ativo
circulante), tendo como contrapartidas os lançamentos a crédito
efetuados na conta no 310303001006 “RECEITAS SERV COMPARTILHADOS
- NOTA CRED”, grupo 310303001 “OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS”
(histórico “VALOR REF SERV COMPARTILHADO NO MÊS”).
 Desse modo, constatou-se que as despesas corporativas de interesse
comum eram registradas e cobradas pela centralizadora (Rede D ́Or São
Luiz S.A.) e rateadas entre as partes.
 Considerando que, a Solução de Divergência n° 23 de 2013 admite a
concentração em uma única empresa (centralizadora) de gastos de
natureza administrativa, para posterior rateio entre empresas do grupo,
desde que os valores transferidos no âmbito de tais contratos se prestem,
de fato, à mera recomposição patrimonial da centralizadora, a fiscalizada
foi intimada para apresentar os comprovantes da prestação de serviços
prestados, objeto do rateio e de seu efetivo pagamento.

 No entanto, os respectivos documentos não foram apresentados sob o
argumento de que as despesas rateadas englobavam a centralização e o
rateio de gastos correspondentes a seus departamentos administrativos e
de suas coligadas e controladas. No caso, que a efetividade do rateio
poderia ser comprovada por meio de planilha de rateio e dos
comprovantes de transferência bancária efetuada pelas partes
relacionadas participantes, tendo disponibilizado apenas uma pequena
parte dos comprovantes de transferências bancárias efetuadas entre as
partes envolvidas na operação.
 Ademais, constatou-se que as operações contabilizadas como serviços
compartilhados envolveram empresas controladas e coligadas não
abarcadas pelo contrato de rateio, como no caso do CENTRO MÉDICO
JABAQUARA S.A., CNPJ 67.781.427/0001-45; ESPERANÇA SERVIÇOS
MÉDICOS E DE DIAGNÓSTICOS S.A., CNPJ 65.582.678/0001-75 e
HOSPITAIS INTEGRADOS DA GAVEA S.A., CNPJ 31.635.857/0001-01, fato
que inviabilizou o enquadramento das referidas transações na categoria
de rateio de despesas compartilhadas.
 Verificou-se ainda que a periodicidade do rateio sob análise era mensal,
conforme informação prestada pela fiscalizada em resposta ao TIF no 04 .
No entanto, o reembolso dessas despesas não seguia a mesma
periodicidade, tendo sido verificado que as transferências de valores
efetuadas pelas coligadas e controladas à Rede D’Or São Luiz S.A.,
Fl. 3245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.872 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727254/2022-46
4
ocorriam ao acaso, poucas vezes ao ano e em valores muito inferiores aos
devidos.
 Observou-se, inclusive, que o contrato de rateio apresentado sequer
estipulava um prazo para que o reembolso fosse realizado, permitindo
que este crédito gerado em face das empresas ligadas permanecesse por
período indeterminado.
 Por todo o exposto, e uma vez que as verificações das ECF das empresas
ligadas também apontaram para operações de crédito correspondentes a
mútuo de recursos financeiros, procedeu-se ao cálculo do IOF a partir dos
lançamentos da contabilidade da fiscalizada, considerando-se, como base
de cálculo o somatório dos saldos devedores diários apurado no último
dia de cada mês, segundo art. 7o, I, a, do Decreto no 6.306/2007, e
aplicadas as alíquotas de 0,0041% para o mutuário pessoa jurídica (art. 7o,
I, a, 1, do Decreto no 6.306/2007), sem prejuízo da alíquota adicional de
0,38%, descrita nos §§ 15 e 16 do 7o, do Decreto no 6.306/2007, incidente
sobre o acréscimo dos saldos devedores.

Inconformado, a Recorrente apresentou sua Impugnação, resumidamente:

1. Não incidência do Fato Gerador do IOF

A incidência do IOF pretendida pela fiscalização pressupõe a concessão de
crédito por uma pessoa jurídica a outra, configurada pela (i) entrega ou
(ii) colocação à disposição do montante ou valor que constitua o objeto da
obrigação.

No entanto o contrato de conta corrente tem a exclusiva finalidade de
facilitar o trânsito de recursos e o pagamento de custos e despesas
comuns entre pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo grupo
econômico. Assim, que diferente do mútuo, inexiste, no contrato de conta
corrente, obrigação de restituir, sendo atribuída às partes apenas a
obrigação de anotarem contabilmente as movimentações ocorridas,
surgindo eventual crédito somente no encerramento da relação jurídica,
em que poderá haver eventual diferença a ser exigida por uma das partes.


Afirma que o conta corrente é marcado pela reciprocidade de obrigações
entre as partes envolvidas ao longo da vigência do contrato, ao passo que,
no mútuo, uma vez transferidos os recursos, somente o mutuário detém
obrigação, de restituir a quantia recebida.
Fl. 3246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.872 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727254/2022-46
5

No contrato de conta corrente, portanto, não ocorre a entrega de
recursos ou a colocação de valores à disposição, elementos que
caracterizam a concessão de crédito para efeito de incidência do IOF.


Em 02/01/2008, informa que celebrou contrato de operação de conta
corrente (doc. 07), englobando pessoas jurídicas integrantes do mesmo
grupo econômico, para a gestão centralizada dos recursos financeiros por
elas gerados, de forma a maximizar as suas operações, tendo em vista que
o momento de geração de caixa de cada uma delas ocorre em tempos
distintos


Verificou-se, por meio desse contrato, um sistema de reciprocidade, pelo
qual estas se utilizam dos recursos financeiros pertencentes às outras,
sendo, evidente, assim, que os valores lançados à conta de partes
relacionadas não decorrem de relação jurídica de mútuo envolvendo as
demais pessoas jurídicas pertencentes ao grupo econômico


Isto porque, no caso, há apenas um controle conjunto de movimentações,
que permanece em constante movimento, registrando, em um fluxo
contínuo, um conjunto de operações sucessivas e recíprocas de remessa e
recebimento de recursos financeiros, que passam a integrar uma massa
homogênea, a ser utilizada pelas sociedades integrantes do grupo
econômico, na medida das suas necessidades e disponibilidades de caixa.

Cita diversas doutrinas e julgados do CARF, anexando Parecer Acadêmico

2. Comprovação das movimentações financeiras realizadas em decorrência de
contrato de rateio de custos

Afirma que a fiscalização também considerou em seu lançamento de
ofício os registros contábeis efetuados na conta 110604001011 – “Contas
a Rec -Serv Compartilhados, que, conforme esclarecido durante o
procedimento fiscal, se referem à existência de um centro de serviços
compartilhados (“CSC”), que engloba a centralização e o rateio de gastos
correspondentes a seus departamentos administrativos e de suas
coligadas e controladas (fl. 436), e que teria apresentado, ainda, em
resposta ao termo de intimação no 06, o contrato de rateio que suporta
estes lançamentos contábeis.

Por meio da Cláusula Segunda do contrato disponibilizado, afirma que as
despesas são rateadas mensalmente entre as partes de acordo com
Fl. 3247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.872 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727254/2022-46
6
coeficiente apurado, no próprio mês, entre a receita operacional bruta de
cada parte e o somatório das receitas operacionais brutas das partes.

No caso, verifica que foram cumpridos todos os requisitos aplicáveis ao
caso do IOF para a comprovação da regularidade do rateio de custos,
quais sejam: (i) o cálculo “com base em critérios de rateio razoáveis e
objetivos, previamente ajustados, formalizados por instrumento firmado
entre os intervenientes” (cf. contrato de rateio – doc. 05); (ii) “que
correspondam ao efetivo gasto de cada empresa e ao preço global pago
pelos bens e serviços” (cf. planilha demonstrativa do rateio – doc. não
paginável anexo); (iii) que a empresa centralizadora da operação aproprie
como despesa tão-somente a parcela que lhe cabe de acordo com o
critério de rateio, assim como devem proceder de forma idêntica as
empresas descentralizadas beneficiárias dos bens e serviços, e contabilize
as parcelas a serem ressarcidas como direitos de créditos a recuperar; e,
finalmente, que seja mantida escrituração destacada de todos os atos
diretamente relacionados com o rateio das despesas administrativas (cf.
planilha demonstrativa do rateio reconhecido pela própria fiscalização no
TVF –fls. 24/25 e 30/32).

Apesar disso, a fiscalização de forma indevida desconsiderou a relação de
rateio de custeio comprovado e entendeu que se trataria de contrato de
mútuo.

Também foi considerado indevidamente o saldo devedor anterior a
janeiro de 2019, o que, representa da mesma forma uma presunção ilegal
por parte da fiscalização quanto à sua natureza, na medida em que esses
lançamentos não foram objeto do processo fiscalizatório e sequer foram
analisados pela fiscalização, bem como estão abrangidos pela decadência.
3. Indevida presunção da ocorrência do Fato Gerador e violação à verdade
material

Aduz que a manutenção de estruturas compartilhadas de administração e
rateio dos custos, bem como a decisão quanto ao momento e a forma de
reembolso é assegurado pelo princípio da livre iniciativa, fundado no art.
170 da Constituição Federal. Cita doutrinas.

Nesse sentido, que o “contrato escrito” corresponde a mero instrumento
de formalização do contrato e das relações jurídicas, de modo que, em
atenção ao princípio da verdade material, a ausência dessa formalidade
não pode alterar a sua natureza evidenciada a partir dos elementos
concretos comprovados durante a fiscalização.

Cita doutrina e julgados do CARF

Fl. 3248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.872 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727254/2022-46
7
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal apresentou seu voto conforme
descrito a seguir:

1. Doutrinas e Jurisprudências

Em relação às inúmeras citações de jurisprudência e entendimentos
doutrinários sobre as matérias suscitadas na defesa, cumpre esclarecer
que as decisões proferidas nos processos invocados somente fazem
efeitos entre as partes daqueles julgados. Somente são passíveis de
acolhimento, pela Autoridade Julgadora, as decisões administrativas ou
judiciais com efeito vinculante, e nenhuma das citações trazidas pela
manifestante se revestem de tal efeito

2. Preliminar de Inconstitucionalidade artigo 13 da Lei no 9.799/99:

Antes de adentrar a matéria em litígio, esclareço que, de acordo com o
artigo 17 da Portaria MF n.o 20/2023, os acórdãos exarados pelas
Delegacias de Julgamento dar-se-ão com observação de normas legais e
regulamentares (artigo 116, III, da Lei n.o 8.112/90), aí incluído o
entendimento adotado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB),
expresso em atos normativos, em conformidade com o artigo 100, inciso I,
do CTN.

Também não cabe ao julgador administrativo apreciar a matéria do ponto
de vista constitucional, nos termos do artigo 26-A, do Decreto 70.235/72,
com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, exceto nos casos previstos
no § 6o do mesmo artigo

Nesse sentido, cumpre destacar a súmula do CARF sobre o tema:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

3. Do Mérito: Operações de Crédito Sujeitas ao IOF

Quanto ao mérito da autuação, a principal alegação da impugnante é que
os valores lançados à conta de partes relacionadas decorreram de relação
jurídica de conta corrente, e não da realização de mútuo, de modo que
não teria ocorrido o fato gerador do IOF apontado no TVF, pois, segundo
ela falta ao contrato de conta corrente características intrínsecas do
contrato de mútuo.

Entretanto, em que pese tal tese, as operações em conta corrente
também se sujeitam à incidência do IOF Crédito, por estarem presentes
nelas elementos essenciais de mútuo (bens fungíveis, temporariedade das
Fl. 3249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.872 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727254/2022-46
8
obrigações, entrega do numerário e o dever de restituir, nos termos do
artigo 586 e seguintes do Código Civil, Lei no 10.406, de 2002

Especificamente, quanto ao fato gerador e a base de cálculo do referido
tributo, estão definidos, respectivamente, nos artigos 63 e 64, I do CTN;

Portanto, o fato gerador do IOF ocorre nas operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros, não importando a
relação de controle ou coligação entre as pessoas jurídicas envolvidas
nem a forma pela qual os recursos sejam entregues ou disponibilizados ao
mutuário (se mediante Contrato de Mútuo ou Contrato de Conta
Corrente, ou mesmo ante a ausência de um instrumento contratual), nem
havendo exigência da participação de instituição financeira.

Aliás, não é demais ressaltar que o próprio Superior Tribunal de Justiça –
STJ já assentou o entendimento de que o IOF incide sobre os valores
repassados, entre empresas coligadas, com amparo em contrato de conta
corrente, conforme se observa na ementa (Resp 1239101/RJ):

“TRIBUTÁRIO. IOF. TRIBUTAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
CORRESPONDENTES AMÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE PESSOAS
JURÍDICAS. ART. 13, DA LEI N.9.779/99.
1. O art. 13, da Lei n. 9.779/99 caracteriza como fato gerador do IOF
a ocorrência de "operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas" e não a específica operação de mútuo.
Sendo assim, no contexto do fato gerador do tributo devem ser
compreendidas também as operações realizadas ao abrigo de contrato de
conta corrente entre empresas coligadas com a previsão de concessão de
crédito.
2. Recurso especial não provido


Com efeito, o fato de recursos financeiros serem repassados por uma
pessoa jurídica a outra do mesmo grupo econômico não afasta a
obrigação desta última de restituir os valores, exceto se houve simples
doação dos valores. No entanto, os registros contábeis e as sucessivas
transferências financeiras a débito e a crédito não autorizam tal
conclusão.

Cita o Ato Declaratório SRF no 30/1999, como Solução de Consulta Cosit
no 50/2015 para substanciar seu entendimento.
Uma segunda ordem de valores que tramitariam pelas contas seria representativa
de mecanismos de transferência de recursos movimentados a título de rateio de
custos.
Fl. 3250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.872 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727254/2022-46
9

Pois bem, a dedução de despesas compartilhadas tem sido objeto de
frequentes manifestações orientativas por parte da Receita Federal, mas
em seu cerne o entendimento adotado mantém-se o mesmo

A questão do compartilhamento de custos e despesas exige a
apresentação de um conjunto probatório suficientemente robusto para
evidenciar que o gasto de fato existiu, foi efetivamente compartilhado; e,
em quais termos.

A impugnante assevera que foram cumpridas todas as condições e
requisitos exigidos para fazer jus à dedução das despesas compartilhadas,
mas, em verdade, o fisco demonstra o contrário, conforme fls. 21 -22 do
Acórdão;


E, ainda, de acordo com o contrato de rateio disponibilizado à fiscalização:
“Cláusula Segunda: as despesas referidas na Cláusula Primeira são
rateadas mensalmente entre as PARTES de acordo com coeficiente apurado,
no próprio mês, entre a receita operacional bruta de cada parte e o
somatório das receitas operacionais brutas das PARTES.

No entanto, o reembolso dessas despesas não seguiu tal periodicidade, eis que, a
fiscalização consignou no TVF que as transferências de valores efetuadas pelas
coligadas e controladas à Rede D’Or São Luiz S.A., ocorreram ao acaso, cite-se:
No entanto, o reembolso dessas despesas não segue a mesma
periodicidade, tendo sido verificado que as transferências de valores
efetuadas pelas coligadas e controladas à Rede D’Or São Luiz S.A. ocorrem
ao acaso (não parece haver qualquer critério ou datas pré-fixadas para o
pagamento), poucas vezes ao ano e m valores muito inferiores aos devidos.
Observamos, inclusive, que o contrato de rateio apresentado sequer
estipula um prazo para que o reembolso seja realizado, permitindo que este
crédito gerado em face das empresas ligadas permaneça por período
indeterminado

A DRJ apresenta diversos quadros nas fls. 23 do Acórdão que dão suporte à
exposição;

Isto posto, não se coaduna com a natureza do rateio de despesas
decorrente de serviços compartilhados, que a centralizadora conceda mais
prazo às suas controladas e coligadas do que ela própria possui para o
pagamento ao fornecedor/prestador ou da folha de pagamento do centro
de serviços compartilhados.
Fl. 3251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.872 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727254/2022-46
10

Ademais, através do acesso às informações prestadas na Escrituração
Contábil Fiscal – ECF ano-calendário 2019, das empresas ligadas,
constatou-se que tais empresas se tornaram devedoras da REDE D’OR
SÃO LUIZ S.A., em operações correspondentes a mútuo, tendo a própria
impugnante durante o procedimento fiscal que desmembrou o saldo
inicial da conta no 110604001011 – CONTAS A RECEBER – SERV
COMPARTILHADOS, especificado a parcela correspondente a cada pessoa
jurídica ligada:


Nestes termos, a questão do compartilhamento de custos e despesas
exige a apresentação de um conjunto probatório suficientemente robusto
para evidenciar que o gasto existiu, e, intimada a autuada deixou de
apresentá-lo.

Em verdade, o que se apurou foram registros contábeis indicando a
existência de lançamentos na conta no 110604001011 “CONTAS A REC -
SERV COMPARTILHADOS” do ativo circulante em que a fiscalizada
apresentava posição devedora, evidenciando operações de mútuo com
empresas ligadas

Conclui, votando por considerar improcedente a impugnação, apresentando a
Ementa do Acórdão:
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários – IOF
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2019
OPERAÇÃO DE MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS POR MEIO DE CONTA
CORRENTE. INCIDÊNCIA.
O IOF previsto no art. 13 da Lei no 9.779, de 1999, incide sobre as operações de
crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros, independentemente da
forma pela qual os recursos sejam entregues ou disponibilizados ao mutuário.
Assim, ocorre o fato gerador do imposto nas operações de crédito dessa natureza
também quando realizadas por meio de conta corrente, sendo irrelevante ainda a
relação de controle ou coligação entre as pessoas jurídicas envolvidas. Nas
operações de conta corrente, o IOF incide sobre a somatória mensal dos saldos
devedores diários.
MÚTUO. CONTA CORRENTE. RATEIO DE DESPESAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Constatada a existência de conta corrente entre empresas ligadas, o afastamento
da incidência do IOF-Mútuo sob o argumento de tratar-se de mecanismo de rateio
de despesas exige a apresentação hábil e coerente.
MÚTUO DE RECURSO FINANCEIRO. PESSOA JURÍDICA E FÍSICA. INCIDÊNCIA. IOF.
Fl. 3252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.872 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727254/2022-46
11
As operações de mútuo financeiro entre a pessoa jurídica e a pessoa física
sujeitam-se ao IOF.
MÚTUO FINANCEIRO. CRÉDITO ROTATIVO. PRINCIPAL INDEFINIDO. BASE DE
CÁLCULO.
Na indefinição do principal, a base de cálculo do IOF é o somatório dos saldos
devedores diários registrados em cada mês em conta de mútuo financeiro.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Irresignado, a Recorrente apresentou seu Recurso Voluntário, onde repisa os
mesmos pontos de sua Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mário Sérgio Martinez Piccini, Relator.
I – ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo, trata de matéria da competência deste Colegiado e
preenche os demais requisitos de admissibilidade, portanto, deve ser conhecido.

II – DO MÉRITO

O Auto de Infração em apreço centra-se em dois grupos:
 Pagamentos e recebimentos referentes a operações típicas de conta
corrente, usuais entre pessoas jurídicas relacionadas, envolvendo
verdadeiras relações econômicas continuativas nas quais os envolvidos não
se tornam propriamente credores, nem devedores uns dos outros;
Fl. 3253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.872 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727254/2022-46
12
 Pagamentos e recebimentos decorrentes de contrato de rateio de despesas,
celebrado
com
pessoas
jurídicas
relacionadas,
englobando
o
compartilhamento de despesas administrativas de interesse comum das
partes e;


O IOF tem sua previsão nos dispositivos legais assim expressos:
1. Constituição Federal
O art. 153, inciso V, da Constituição Federal autorizou a instituição de imposto
sobre operações de crédito:
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
(...)V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores
mobiliários;
2. Código Tributário Nacional – CTN
Art. 63. O imposto, de competência da União, sobre operações de crédito, câmbio
e seguro, e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários tem como fato
gerador:
I - quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total ou parcial
do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à
disposição do interessado;
3. Lei no 9.779/99, artigo 13
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à
incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de
financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
4. Decreto no 6.306/77, artigo 2o inciso I, alínea “c”:
Art. 2o O IOF incide sobre:
I - operações de crédito realizadas:
(...)c) entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física (Lei no 9.779,
de 19 de janeiro de 1999, art. 13);

A. Pagamentos e recebimentos decorrentes de contrato de rateio de despesas,
celebrado
com
pessoas
jurídicas
relacionadas,
englobando
o
Fl. 3254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.872 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727254/2022-46
13
compartilhamento de despesas administrativas de interesse comum das
partes:

Como detalha em seu Termo de Verificação Fiscal, (fls. 17-25), a Solução de
Divergência no 23/2013, admitiu a concentração em uma única empresa de gastos de natureza
administrativa, para posterior rateio entre empresas do grupo, como mera recomposição
patrimonial da centralizadora.
Sobre o tema, discorre a Solução de Divergência Cosit no 23/2013, aplicada para
IRPJ e CSLL:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
EMENTA: É possível a concentração, em uma única empresa, do controle dos
gastos referentes a departamentos de apoio administrativo centralizados, para
posterior rateio dos custos e despesas administrativos comuns entre empresas que
não a mantenedora da estrutura administrativa concentrada.
Para que os valores movimentados em razão do citado rateio de custos e
despesas sejam dedutíveis do IRPJ, exige-se que correspondam a custos e despesas
necessárias, normais e usuais, devidamente comprovadas e pagas; que sejam
calculados com base em critérios de rateio razoáveis e objetivos, previamente
ajustados, formalizados por instrumento firmado entre os intervenientes; que
correspondam ao efetivo gasto de cada empresa e ao preço global pago pelos
bens e serviços; que a empresa centralizadora da operação aproprie como
despesa tão-somente a parcela que lhe cabe de acordo com o critério de rateio,
assim como devem proceder de forma idêntica as empresas descentralizadas
beneficiárias dos bens e serviços, e contabilize as parcelas a serem ressarcidas
como direitos de créditos a recuperar; e, finalmente, que seja mantida
escrituração destacada de todos os atos diretamente relacionados com o rateio
das despesas administrativas.
Relativamente à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins, de dispêndios em
estudo:
a) os valores auferidos pela pessoa jurídica centralizadora das atividades
compartilhadas como reembolso das demais pessoas jurídicas integrantes do
grupo econômico pelo pagamento dos dispêndios comuns não integram a base de
cálculo das contribuições em lume apurada pela pessoa jurídica centralizadora;
b) a apuração de eventuais créditos da não cumulatividade das
mencionadas contribuições deve ser efetuada individualizadamente em cada
pessoa jurídica integrante do grupo econômico, com base na parcela do rateio de
dispêndios que lhe foi imputada;
c) o rateio de dispêndios comuns deve discriminar os itens integrantes da
parcela imputada a cada pessoa jurídica integrante do grupo econômico para
Fl. 3255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.872 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727254/2022-46
14
permitir a identificação dos itens de dispêndio que geram para a pessoa jurídica
que os suporta direito de creditamento, nos termos da legislação correlata.
DISPOSITIVOS LEGAIS: arts. 251 e 299, Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999;
art. 123 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN); arts. 2o e 3o da Lei no
9.718, de 27 de novembro de 1998; art. 1o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de
2002; e art. 1o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No entanto, não foi disponibiliza documento hábil que comprovasse tais eventos,
inclusive observando a fiscalização que:

 Diante da ausência de apresentação da documentação hábil e idônea
solicitada por esta fiscalização, não restou comprovado que os
lançamentos efetuados na conta no 110604001011 - “CONTAS A REC -
SERV COMPARTILHADOS” possuem natureza de rateio de custos e
despesas administrativas comuns entre empresas do grupo.
 Observamos, ainda, que as operações contabilizadas como serviços
compartilhados envolvem empresas controladas e coligadas não
abarcadas pelo contrato de rateio, como é o caso do CENTRO MÉDICO
JABAQUARA S.A., CNPJ 67.781.427/0001-45, fato que inviabiliza o
enquadramento das referidas transações na categoria de rateio de
despesas compartilhadas.
A Recorrente apresentou em sua Impugnação e em seu Recurso Voluntário que:
“Por meio da Cláusula Segunda do contrato disponibilizado, afirma que as
despesas são rateadas mensalmente entre as partes de acordo com coeficiente
apurado, no próprio mês, entre a receita operacional bruta de cada parte e o
somatório das receitas operacionais brutas das partes.”

No entanto, o reembolso dessas despesas não seguiu tal periodicidade, eis que, a
fiscalização consignou no TVF que as transferências de valores efetuadas pelas coligadas e
controladas à Rede D’Or São Luiz S.A., ocorreram ao acaso, citando que:


No entanto, o reembolso dessas despesas não segue a mesma
periodicidade, tendo sido verificado que as transferências de valores
efetuadas pelas coligadas e controladas à Rede D’Or São Luiz S.A. ocorrem
ao acaso (não parece haver qualquer critério ou datas pré-fixadas para o
pagamento), poucas vezes ao ano e em valores muito inferiores aos
devidos.
Fl. 3256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.872 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727254/2022-46
15

Observamos, inclusive, que o contrato de rateio apresentado sequer
estipula um prazo para que o reembolso seja realizado, permitindo que
este crédito gerado em face das empresas ligadas permaneça por período
indeterminado, nem estipula encargos financeiros em caso de
inadimplência das despesas compartilhadas.
A Delegacia de Julgamento enfaticamente ratificou o entendimento da Autoridade
lançadora, expondo que:
 Isto posto, não se coaduna com a natureza do rateio de despesas
decorrente de serviços compartilhados, que a centralizadora conceda mais
prazo às suas controladas e coligadas do que ela própria possui para o
pagamento ao fornecedor/prestador ou da folha de pagamento do centro
de serviços compartilhados.
 Ademais, através do acesso às informações prestadas na Escrituração
Contábil Fiscal – ECF ano-calendário 2019, das empresas ligadas,
constatou-se que tais empresas se tornaram devedoras da REDE D’OR SÃO
LUIZ S.A., em operações correspondentes a mútuo, tendo a própria
impugnante durante o procedimento fiscal que desmembrou o saldo
inicial da conta no 110604001011 – CONTAS A RECEBER – SERV
COMPARTILHADOS, especificado a parcela correspondente a cada pessoa
jurídica ligada
 Em verdade, o que se apurou foram registros contábeis indicando a
existência de lançamentos na conta no 110604001011 “CONTAS A REC -
SERV COMPARTILHADOS” do ativo circulante em que a fiscalizada
apresentava posição devedora, evidenciando operações de mútuo com
empresas ligadas
 Na situação em análise, intimada, a autuada deixou de comprovar que o
rateio ocorreu nos termos do contrato firmado entre as partes.
 Registre-se que ciente de que a não comprovação do rateio de despesas,
na forma definida em contrato, foi um dos motivos apontados pela
Fiscalização para efetivar o lançamento do IOF como conta corrente entre
empresas ligadas, a contribuinte não trouxe essa comprovação também
na fase impugnatória.
 Trouxe diversos argumentos, planilhas e fórmula de cálculo, mas nada
que descaracterizasse a constatação feita pela Fiscalização, repita-se:
 Com relação a comprovação dos lançamentos acima citados, a empresa
não apresentou a base das contas de custos incorridos do rateio e a
receita operacional bruta de cada parte, para determinar o resultado da
relação proporcional das despesas coorporativas que cabe aos
interessados, de acordo com os itens (iii), (iv) e(v), e na Cláusula Segunda
– Do Critério do Rateio do Contrato e dos Aditivos apresentados e citados
acima.
Fl. 3257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.872 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727254/2022-46
16

Os quadros detalhados de tais argumentos constam do Acórdão DRJ e do relatório.
As fls. 30 de seu Recurso Voluntário a Recorrente apresenta planilha relatando a
participação de cada unidade em relação a Receita Orçada e a Receita Real.
Conforme seus argumentos, “a autoridade fiscal realizou o lançamento tributário
sobre os registros contábeis dela decorrentes sob os seguintes argumentos”, aqui novamente
apresentado:

Com relação a comprovação dos lançamentos acima citados, a empresa
não apresentou a base das contas de custos incorridos do rateio e a receita
operacional bruta de cada parte, para determinar o resultado da relação
proporcional das despesas coorporativas que cabe aos interessados, de
acordo com os itens (iii), (iv) e (v), e na Cláusula Segunda

Do Critério do Rateio do Contrato e dos Aditivos apresentados e citados
acima.

O Contrato não especifica o prazo, os critérios de
recebimento/ressarcimento, nem os encargos financeiros na inadimplência
a CENTRALIZADORA das despesas compartilhadas.
Com relação a justificativa da Fiscalização e da DRJ com relação ao prazo, trago aqui
excerto do Acórdão CARF no 3402-005.232 ́, de 22/05/2018:
 Sobre a temporalidade do contrato, as partes podem convencionar um prazo de
duração, mas Gianinni (Ob.cit., §87) observa que um limite convencional de
tempo é coisa supérflua em contratos de conta-corrente, frisando que é pouco
usado - na verdade, poucas vezes se apresentará uma hipótese do contrato de
conta corrente com prazo determinado, sendo facultado aos correntistas romper
o contrato quando quiserem.
 Além disso, não há obrigatoriedade de realização de balanços provisórios, - mas
podendo ser estipulado contratualmente dentro de prazos determinados - sendo
essencial à forma contratual apenas o balanço definitivo, quando da sua extinção
(Cf. LACERDA, Paulo M. de. Ob.Cit. P.267-271). O que também não impede que o
saldo apurado em uma liquidação periódica seja transportado para nova conta
ou seja logo pago, a critério da estipulação dos contratantes
Contudo, a Recorrente alega que foi adotado para as empresas em tela o mesmo
procedimento de outras empresas coligadas/relacionadas, que foi aceito pela Autoridade
Autuante.
Diante do exposto, entendo ser necessário que a Unidade da Receita Federal efetue
novamente batimento em relação as empresas apontadas, intimando o contribuinte apresentar
detalhada comprovação, apoiada em documentação hábil e idônea, bem como os respectivos
registros contábeis para verificação.

Fl. 3258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.872 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.727254/2022-46
17
III – DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto converter o julgamento do recurso em diligência, para que a
Unidade da Receita Federal efetue novamente batimento em relação as empresas apontadas,
intimando o contribuinte apresentar detalhada comprovação, apoiada em documentação hábil e
registros contábeis para verificação.
Após, elaborar relatório fiscal conclusivo, com ciência a Recorrente para eventual
manifestação, retornando após o prazo legal previsto a esse Colegiado para prosseguimento.

Assinado Digitalmente
Mário Sergio Martinez Piccini

Fl. 3259
DF CARF MF
Original